Tribunal: CARF
Processo: 15463.720159/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.720159/2018-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.533 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
MARIA MARINA COSTA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de lançamento de IRPF referente ao ano-calendário de
2014, exercício de 2015, no valor de R$ 31.287,43, já incluídos multa de ofício e juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas – aluguéis e outros, no valor de
R$ 90.875,15, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 15.076,83 (fls. 6/9).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720159/2018-10
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.533 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720159/2018-10

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-62.647, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 40/45):
Trata-se de impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento de folhas 6 a
9, referente ao ano-calendário 2014, por meio da qual se exigem da interessada R$
15.076,83 de Imposto de Renda suplementar, mais multa e juros de mora, totalizando o
crédito tributário de R$ 31.287,43, em decorrência da constatação de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física - aluguéis e outros.
2. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de folha 7, a autoridade fiscal
constatou omissão de rendimentos recebidos de pessoa física - aluguéis e outros, no
valor de R$ 90.875,15. Segundo a autoridade fiscal, foram "incluídos os valores
recebidos a título de pensão alimentícia - a documentação apresentada não
informa o diagnóstico da moléstia grave (descrição: CID -10)”.
3. Cientificada do lançamento em 05/02/2018, conforme documento "Consulta
Postagem por NI" (fl. 19), a interessada ingressou com a impugnação de folha 3, em
22/02/2018, na qual discorda da autuação, alegando que "o rendimento contestado, ao
contrário do que está escrito na Notificação de Lançamento e apesar de já ter sido
provado pra vocês mais de uma vez, foi, sim, declarado. Além disso, por ser portadora
de doença grave, CONFORME DOCUMENTO APRESENTADO A VOCÊS É QUE
ESTOU APRESENTANDO MAIS UMA VEZ, estou isenta do pagamento do Imposto
de Renda".
4. Ao final da sua peça de defesa, a Impugnante requer prioridade no julgamento da
impugnação, por conta da previsão contida no art. 69-A, incisos I, da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999.
5. Em 23/02/2018, a Impugnante anexou aos autos (fls. 25 a 38) cópia do documento de
identificação e extratos do Banco do Brasil, referentes aos meses de janeiro a dezembro
do ano de 2014, para comprovação da pensão judicial.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 25/11/2019 (fls. 51), a contribuinte, em 23/12/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 55/57), trazendo os argumentos brevemente sintetizados a
seguir:
Que é portadora de moléstia grave (neoplasia maligna), e obteve a isenção de
pagamento do imposto de renda desde 1999, por meio de perícia realizada junto ao
INSS, no processo no 35584.001275/99-44, tendo em vista o preenchimento dos
pressupostos legais para sua concessão.
Assim não é cabível que no ano de 2014, após 15 anos de isenção de pagamento do
imposto de renda por motivo de doença previsto na legislação pertinente, julgar que a
declaração e o laudo de histopatologia não podem ser considerados como substitutos do
laudo médico pericial, não podendo tal isenção ser revogada pela IN editada após a
concessão da isenção.
Alega que jamais recebeu qualquer notificação da RFB no intuito de apresentar um
laudo atualizado de sua doença, permanecendo a mesma agasalhada pela decisão
emanada do INSS no processo no 35584.001275/99-44, que reconheceu o direito à
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.533 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720159/2018-10

isenção, não tendo havido nenhuma decisão posterior que determinasse a cassação do
benefício fiscal deferido.
Requer, ao final, a nulidade da autuação. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 58/60.
Em 19/03/2021, foi registrada a solicitação de juntada do Ofício no 510004717646
do 3o Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro, dando ciência da sentença proferida no
processo no 5096445-25.2020.4.02.5101/RJ, ajuizado pela Recorrente, que julgou procedente os
pedidos iniciais para reconhecer a inexistência da relação jurídica e tributária quanto a incidência
do imposto de renda sobre os proventos percebidos pela parte autoria desde outubro/1999, bem
como reconhecer a nulidade das cobranças realizadas nos processos administrativos fiscais no
15463.722372/2017-77, 15463.722373/2017-11 e 1543720159/2018-10 (fls. 65/71).
Em 04/05/2021, foi solicitado a juntada da petição inicial e a sentença proferida
no processo judicial no 5096445-25.2020.4.02.5101-RJ (fls. 75/104).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos sobre os rendimentos recebidos decorrentes do
pagamento de pensão alimentícia judicial, importando na apuração do imposto suplementar no
valor de R$ 15.076,83, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado.
Quanto à omissão de rendimentos apurada, assim entendeu a DRJ/CTA (fls.
41/45):
Da omissão de rendimentos - Pensão alimentícia judicial
8. A Impugnante contesta a autuação fiscal alegando que incluiu os valores recebidos da
pensão alimentícia judicial no campo "24 - Outros" dos Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis da sua DAA (fl. 14), ano-calendário 2014. Reafirmou, então, que "o
rendimento contestado, ao contrário do que está escrito na Notificação de Lançamento e
apesar de já ter sido provado pra vocês mais de uma vez, foi, sim, declarado. Além
disso, por ser portadora de doença grave, CONFORME DOCUMENTO
APRESENTADO A VOCÊS E QUE ESTOU APRESENTANDO MAIS UMA VEZ,
estou isenta do pagamento do Imposto de Renda".
(...)
13. Extrai-se, portanto, da legislação e da orientação contida no manual "Perguntas e
Respostas do IRPF", que a pensão alimentícia judicial poderá ser isenta do Imposto de
Renda, desde que ocorra a comprovação da condição de portadora de doença grave pela
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.533 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720159/2018-10

Impugnante, observando-se, necessariamente, os requisitos estabelecidos nas normas
legais acima transcritas. Nesse sentido, a Impugnante carreou aos autos os seguintes
documentos:
a) Declaração (fl. 10), emitida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS (Seção
de Perícia da Coordenação de Seguro Social da Superintendência Estado do Rio de
Janeiro) , declarando que "para fazer prova junto a Delegacia da Receita Federal do Rio
de Janeiro, que a segurada Maria Marina Costa da Silva, Processo no 35584.001275/99-
44, após análise de documentação médica anexa ao processo, foi enquadrada naquelas
doenças que isentam do Imposto de Renda, conforme consta da Lei no 7713 de
22/12/88. Art. 6o, inciso XIV, referendada pela lei no 9250 de 26/12/95, artigo 30,
parágrafo 2o. Tal declaração foi assinada, em 21/10/1999, pela médica Eliana Marques
Baranto Flores, Matrícula Siape no 0921680 - Cód. 170004-9.
b) Laudo de Histopatologia (fl. 20 do Processo no 10010.050251/1017-72 - apenso aos
autos), datado de 01/09/95, da paciente Maria Marina Costa da Silva com a seguinte
conclusão diagnóstica: ECTASIA DUTAL MODERADA; HIPOPLASIA LOBULAR;
HEMORRAGIA E NECROSE RECENTE (Cirúrgicas). NÃO ENCONTRAMOS
NEOPLASIA NO RESTANTE MAMÁRIO. OS 16 (Dezesseis) GLANGIOS
LINFÁTICOS MOSTRAM MODERADA HISTIOCITOSE SINUSAL.
Observação: Constam no final do documento Laudo de Histopatologia (fl. 11) duas
assinaturas, porém não há necessária identificação dos profissionais que subscreveram o
laudo.
14. Sendo assim, ao proceder a análise dos documentos apresentados pela defesa,
constata-se que a declaração e o laudo de histopatologia não podem ser considerados
como substitutos do Laudo Médico Pericial, nos moldes exigidos pela legislação do
Imposto de Renda.
15. Nesse sentido, além da inobservância de outros requisitos legais, verifica-se que a
declaração apresentada (fl. 10) sequer identifica a doença da qual a Impugnante é
portadora e tampouco o laudo de histopatologia (fl. 20 do Processo no
10010.050251/1017-72 - apenso aos autos), isoladamente, poderia ser considerado
documento hábil e idôneo a assegurar o direito à isenção pleiteada nos autos. Destaque-
se, ainda, que não é possível identificar quais foram os responsáveis pela emissão do
laudo de histopatologia, pois não foi realizada a devida identificação das assinaturas ali
existentes.
16. Insta esclarecer, também, que a "Declaração" de folha 10 não tem o condão de
substituir o laudo médico pericial exigido pela legislação de regência, pois, além dessa
declaração não atender aos requisitos normativos, verifica-se que quem a assina tão
somente afirma que realizou o enquadramento da doença com base na documentação do
Processo no 35584.001275/99-44. Portanto, a médica emitente da declaração não
participou efetivamente da constatação da doença, apenas atestou o que constava dos
documentos do citado processo.
17. Frise-se que a legislação do Imposto de Renda exige como condição de validade
para o laudo médico que tal instrumento se revista do detalhamento, especificidade e
conclusividade suficientes para tornar-se um meio capaz de formar a convicção da
autoridade fiscal. Nesse contexto, o Laudo Médico Oficial, que observe os requisitos
legais exigidos será o documento hábil e idôneo para firmar a convicção do seu
destinatário.
Pois bem. De fato, da análise dos autos pode-se constatar que a Recorrente
socorreu ao judiciário visando obter, dentre outros requerimentos, a declaração de nulidade dos
débitos fiscais oriundos do lançamento objurgado, obtendo inclusive provimento judicial
favorável (fls. 68/71 e 100/104), não remanescendo dúvida acerca da identidade de matérias
discutidas no âmbito judicial e nesta seara administrativa.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.533 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720159/2018-10

Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito foi objeto de apreciação pelo judiciário, no
processo no 5096445-25.2020.4.02.5101-RJ (fls. 75/99) – este CARF está, via de consequência,
impedido de apreciar o mérito da demanda recursal suscitada, implicando indubitavelmente no
reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo e no não conhecimento do recurso
interposto, cuja matéria (concomitância versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive
sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Portanto, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida com a nulidade
do lançamento, não há o que apreciar, uma vez que a instância administrativa, diante da
ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Por fim, caberá à unidade preparadora de origem acompanhar o deslinde da
ação judicial, aplicando ao crédito tributário apurado no presente feito, o que for decido no
processo no 5096445-25.2020.4.02.5101-RJ, em curso no 3a Juizado Especial Federal do Rio de
Janeiro.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe, em razão da concomitância da discussão processual nas esferas administrativa
e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital